Tribunal: TJSP
Processo: 1027970-72.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
SENTENÇA - NULIDADE
– Sentença que julga fora do pedido – Ação proposta como interdito proibitório – Sentença que reconheceu a existência de comodato e reintegrou a autora na posse do imóvel objeto da inicial – Nulidade absoluta – Inicial que sequer aventa hipótese de comodato, simplesmente alegando a existência de esbulho e requerendo a expedição de mandado proibitório.

Nulidade que se

Ementa:
SENTENÇA - NULIDADE
– Sentença que julga fora do pedido – Ação proposta como interdito proibitório – Sentença que reconheceu a existência de comodato e reintegrou a autora na posse do imóvel objeto da inicial – Nulidade absoluta – Inicial que sequer aventa hipótese de comodato, simplesmente alegando a existência de esbulho e requerendo a expedição de mandado proibitório.

Nulidade que se reconhece de ofício, prejudicado o exame do mérito.